Tribunal: TJPA
Processo: 0810000-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810000-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E EM FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado
a quo
aparentemente fundamentado idoneamente o indeferimento do livramento condicional do apenado. Frise-se que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise do livramento condicional do paciente não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame, que deve ser procedido em sede de Agravo em Execução Penal, o qual já foi, inclusive, apresentado pela defesa. Até por este motivo, também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Verena Cerqueira dos Santos Cardoso
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Geriel Sampaio dos Santos
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0006141-68.2019.8.14.0401
(
SEEU
).

Consta da
impetração
(ID 6357712) que o paciente foi
condenado
a uma pena total de
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como incurso no art. 157, §2º e no art. 180,
caput
, ambos do CPB. Em
17/09/2020
, a defesa técnica do paciente pleiteou na VEP a devida
progressão de regime ao semiaberto
, anexando ao pedido Atestado de Pena atualizado e Certidão de Bom Comportamento. O MP se manifestou de forma
favorável ao deferimento da concessão da progressão de regime
. Em
30/09/2020
, foi
concedida a progressão para o regime semiaberto c/c saída temporária
, com base na
Certidão de Boa Conduta Carcerária
,
não havendo notícias de cometimento de falta disciplinar nos últimos 12 (doze) meses
.

Ainda foi juntado aos autos
Atestado de Trabalho
do reeducando, comprovando-se que o apenado tem condições de prover a sua subsistência, assim como a da sua família de forma lícita. O próprio juízo da Vara de Execução Penal concedeu as saídas temporárias do ano de 2021. Ocorre que, a autoridade coatora fez uma
decisão genérica
, um verdadeiro “copia” e “cola”,
ainda deixando transparecer (em vermelho) e com erros crassos a flagrante ilegalidade de sua decisão
.

Segundo a defesa,
o magistrado indeferiu a promoção do sentenciado ao livramento condicional
, calcando-se em
fundamentação inidônea
, uma vez que se baseia na
gravidade abstrata do delito e em faltas graves já reabilitadas
, não analisando, neste aspecto, o mérito concreto do agravante à luz da autônoma execução da pena.

Assim, o fato descrito evidencia que o presente
habeas corpus
é absolutamente necessário, a fim de se impedir a concretização de uma manifesta ilegalidade, vez que
a prática de falta grave, para além dos 12 (doze) meses, não pode ser utilizada para fins de valorar negativamente o comportamento do sentenciado
. O julgador ofendeu o princípio da legalidade, pois não poderia ampliar o campo das restrições feitas no próprio diploma legal, carecendo de fundamentação idônea, porquanto não apontou qualquer motivação concreta que demonstrasse o demérito do apenado, sendo certo que a gravidade abstrata do delito e até mesmo o cometimento de falta grave, pela qual o apenado já cumpriu as devidas punições, visto que ocorrida no ano de 2019, não se constitui fundamento suficiente para se negar o livramento, sobretudo quando há atestado recente de bom comportamento carcerário.

Requer a concessão liminar da ordem,
para que o paciente possa aguardar o livramento condicional em liberdade, apresentando-se, rotineiramente, ao Juízo da VEP, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais
. Subsidiariamente, que seja
determinada a realização do exame criminológico
, a fim de sanar quaisquer dúvidas no tocante ao mérito subjetivo do paciente para o livramento condicional. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
15/09/2021
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 6363763) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
16/09/2021
(ID 6402396).

A autoridade coatora informa que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, em razão de
indeferimento do pedido de livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo
, tendo
a defesa interposto agravo em execução e
habeas corpus
simultaneamente
. Segundo o juízo, o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional.

Relata o juízo que
a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime
, enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/ fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

habeas corpus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal
(parecer ID 6614101).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pela ilustre impetrante
não deve ser conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada
, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado
a quo

aparentemente fundamentado idoneamente o indeferimento do livramento condicional do apenado
.

Frise-se que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise do livramento condicional do paciente não pode ser realizada por esta via,
eis na qual não cabe dilação probatória
, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame, a fim de averiguar se o livramento condicional é cabível ou não.

Assim, tem-se que
não há como se conhecer de tal alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo em execução penal
, o qual, inclusive,
já foi interposto perante o juízo de execução
, conforme informação dada pela própria autoridade coatora (ID 6402396).

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE.
WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que
não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.
1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente,
in casu
, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do
Habeas Corpus
, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração
. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES. DECRETO Nº 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1º, II, ‘g’, DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. (...). 4.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ – HC 480309/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de julgamento: 12/02/2019, Data da publicação: 19/02/2019)

Sendo assim, para o enfrentamento de tese jurídica na estreita via mandamental, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito
, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. Tendo em vista a matéria discutida nesta estreita via, verifica-se que, no presente caso,
é cabível o recurso de Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais,
o qual já foi devidamente interposto
, conforme dito alhures,
e, em breve, será devidamente julgado pelo nosso E. Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto,
não conheço do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2021